Tribunal: TJES
Processo: 5030106-71.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030106-71.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISAACK COSTA RANGEL
RECORRIDO: UNISP - UNIAO NACIONAL INDEPENDENTE DOS SERVIDORES PUBLICOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTRATAÇÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. DEPÓSITO DO VALOR NA CONTA DO AUTOR COMPROVADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. ÔNUS DA PROVA REGULARMENTE CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS QUE NÃO AFASTA O DEVER DE APRESENTAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DO DIREITO ALEGADO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, fundados em alegada irregularidade na contratação de empréstimo pessoal não consignado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da validade da contratação, da efetiva transferência do valor à conta do consumidor, da existência de vício de consentimento e da suficiência das provas para desconstituir a relação jurídica firmada entre as partes.

RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia versa sobre relação de consumo, com aplicação das normas do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova.

Contudo, é ônus da parte autora apresentar ao menos indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito.

No caso concreto, restou comprovado que o empréstimo foi contratado pelo autor, que reconhece expressamente a avença e recebeu o valor em conta bancária. A instituição financeira juntou contrato assinado, comprovante de transferência e imagem do consumidor com o documento em mãos, afastando qualquer alegação de vício ou fraude.

Inexistindo prova de abusividade ou irregularidade, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente nos casos em que reconhece a contratação e há documentação idônea da operação realizada.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I;
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 42, parágrafo único;

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL;

TJ-MG - AC: 00155581620148130347, Relator: Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5030106-71.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ISAACK COSTA RANGEL

RECORRIDO: UNISP - UNIAO NACIONAL INDEPENDENTE DOS SERVIDORES PUBLICOS

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTRATAÇÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. DEPÓSITO DO VALOR NA CONTA DO AUTOR COMPROVADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. ÔNUS DA PROVA REGULARMENTE CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS QUE NÃO AFASTA O DEVER DE APRESENTAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DO DIREITO ALEGADO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, fundados em alegada irregularidade na contratação de empréstimo pessoal não consignado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da validade da contratação, da efetiva transferência do valor à conta do consumidor, da existência de vício de consentimento e da suficiência das provas para desconstituir a relação jurídica firmada entre as partes.

RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia versa sobre relação de consumo, com aplicação das normas do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova.

Contudo, é ônus da parte autora apresentar ao menos indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito.

No caso concreto, restou comprovado que o empréstimo foi contratado pelo autor, que reconhece expressamente a avença e recebeu o valor em conta bancária. A instituição financeira juntou contrato assinado, comprovante de transferência e imagem do consumidor com o documento em mãos, afastando qualquer alegação de vício ou fraude.

Inexistindo prova de abusividade ou irregularidade, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente nos casos em que reconhece a contratação e há documentação idônea da operação realizada.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I;
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 42, parágrafo único;

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL;

TJ-MG - AC: 00155581620148130347, Relator: Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor que, em setembro de 2024, recebeu apenas o valor de R$ 103,53 em sua conta bancária, momento em que constatou a ocorrência de descontos realizados pela requerida sob a rubrica “UNISP”, os quais eram compensados por créditos identificados como “CRED PIX”. Relata que, em situação de necessidade, solicitou um empréstimo, sendo então exigido o pagamento de oito parcelas mensais de R$ 276,00. Ressalta que o referido contrato não foi firmado na modalidade consignada, mas como empréstimo pessoal, sem a devida análise de crédito, o que vem comprometendo sua subsistência.

Diante disso, requer, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão dos débitos realizados sob a rubrica “UNISP”. Ao final, pleiteia a confirmação da medida liminar, a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais.

Em sede de Recurso Inominado, o autor sustenta que a instituição financeira não observou os deveres de informação e cautela, aproveitando-se de sua vulnerabilidade, o que caracteriza relação de consumo nos termos do CDC, com aplicação da Súmula 297 do STJ e da Resolução CMN nº 4.949/2021 do BACEN. Requer a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, bem como o reconhecimento do estado de superendividamento, postulando a limitação dos descontos mensais a 30% da renda líquida, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Alega violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, em razão da retenção de valores essenciais à manutenção de despesas básicas. Pleiteia, ao final, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais, com fundamento na responsabilidade objetiva do fornecedor e na ocorrência de dano
in re ipsa
.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O presente caso versa sobre relação jurídica de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal.

Contudo, no caso concreto, a parte autora não apresentou elementos probatórios mínimos capazes de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente no que se refere à suposta invalidade da contratação do empréstimo em questão. O próprio demandante, inclusive, reconhece expressamente a celebração do contrato com a instituição recorrida.

É importante ressaltar que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar, ainda que minimamente, a plausibilidade de suas alegações, conforme reiterado entendimento jurisprudencial. A título exemplificativo, citam-se os seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

No caso concreto, o contrato foi celebrado em 10/07/2024 e o valor de R$ 1.200,00 foi efetivamente creditado na conta bancária do autor em 16/07/2024 (ID 55352092). Além disso, a instituição financeira apresentou comprovantes da assinatura contratual e fotografia do contratante com o contrato em mãos, cumprindo integralmente o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O próprio autor, na petição inicial e na audiência una, admite ter contratado o auxílio financeiro, o que legitima as cobranças realizadas. Embora receba benefício previdenciário por incapacidade permanente, não há demonstração de vício de consentimento ou de onerosidade excessiva que possa invalidar a contratação.

Dessa forma, diante da ausência de elementos concretos que evidenciem abusividade na cobrança ou irregularidades nas condições pactuadas, especialmente considerando que o contrato foi firmado com parcelas de valor moderado (08 prestações de R$ 262,00) e incidência de juros de mora dentro dos limites legais (0,33%), não há como prosperar a alegação de nulidade da contratação, conforme já reconhecido pelo juízo de origem:

Fixadas tais premissas, restou devidamente comprovado nos autos que o autor celebrou contrato com a parte ré em 10/07/2024, conforme documento de ID 55352094, sendo o valor de R$ 1.200,00 transferido para conta de sua titularidade em 16/07/2024, como evidenciado pelo comprovante de ID 55352092. A ré, a seu turno, comprimiu o ônus que lhe cabia, a teor do artigo 373, II do CPC/15, ao colacionar ao caderno processual, além do contrato devidamente assinado, fotografia do autor com o referido documento em mãos (ID 55352097), reforçando a autenticidade da contratação. O autor, por sua vez, reconhece na exordial (ID 51573293, fl. 03) que efetivamente celebrou o contrato, confessando a contratação de um auxílio financeiro, o que legitima as cobranças realizadas pela ré. Salienta-se que, ainda que o autor perceba benefício previdenciário por incapacidade permanente (NB 638.309.738-9), com valores reduzidos em razão de outros descontos relacionados a empréstimos e cartões consignados, tal circunstância não afasta a validade da contratação, especialmente diante da ausência de vício de consentimento ou prova de onerosidade excessiva. O contrato firmado possui previsão clara quanto ao pagamento das prestações, tendo o autor optado, no momento da contratação, pelo débito automático em sua conta bancária, evidenciando ciência e concordância com os termos pactuados.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença impugnada por seus próprios fundamentos, em consonância com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)